Tribunal: TJBA
Processo: 8004178-29.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004178-29.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARACA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA ILEGAL. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança que pretendeu o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional do nível M1-A para o nível M1-B. A sentença determinou a formalização da mudança de nível no prazo de 15 dias. Os autos subiram por remessa necessária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se restou configurado direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional pleiteada; e (ii) saber se é cabível a intervenção judicial para suprimir a omissão administrativa na formalização do ato concessivo.

III. Razões de decidir

3. A impetrante demonstrou o preenchimento de todos os requisitos da Lei Municipal nº 1.992/2016. Concluiu graduação em Ciências Contábeis com 3.360 horas, cumpriu o interstício de 36 meses, considerando admissão em 29.08.2016 e requerimento em 29.12.2020, e não incorre em hipóteses impeditivas do artigo 83 da referida lei.

4. O processo administrativo nº 8067/2020 comprova o reconhecimento expresso do direito pela Administração. A Comissão de Avaliação e Desempenho Funcional deferiu o pedido em 22.11.2022. A Procuradoria-Geral ratificou o entendimento em 18.07.2023. A Controladoria-Geral manifestou-se favoravelmente em outubro de 2024.

5. Configura-se omissão administrativa ilegal. Transcorreram mais de quatro anos desde o requerimento e mais de dois anos desde o reconhecimento pelos órgãos competentes, sem a formalização do ato concessivo. Todos os trâmites foram concluídos, restando apenas a publicação formal, ato vinculado de natureza declaratória.

6. Restaram violados os princípios constitucionais da eficiência, legalidade, moralidade e razoável duração do processo, previstos nos artigos 5º, LXXVIII, e 37,
caput
, da CF/88.

7. É cabível a intervenção do Poder Judiciário para compelir a prática de ato vinculado, quando já reconhecido administrativamente o direito do servidor, a fim de sanar a omissão ilegal, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária desprovida.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; Lei Municipal nº 1.992/2016, arts. 78, 81, 82, II, e 83; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2101401/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 05003696020178050022, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Remessa Necessária

n. 8004178-29.2025.8.05.0141
, em que figuraram como partes NAIANE DAS VIRGENS BARRETO e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
negar provimento à remessa necessária
, confirmando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto da Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça